Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-65.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002724-65.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARLENE ANGELA DE CASTRO - CPF: 019.931.738-03 (APELADO), CARLOS ALBERTO CHIAPPA - CPF: 020.370.398-75 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA MAGRO - CPF: 298.555.928-67 (ADVOGADO), CAROLINNIE PRATA DA CRUZ - CPF: 115.653.916-16 (ADVOGADO), MARCIA DIB MOURO - CPF: 041.548.558-40 (APELADO), MARISA FATIMA DE OLIVEIRA MOURO - CPF: 046.842.488-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ADMISSÃO DA DÍVIDA PELA DEVEDORA. TESE DE INÉPCIA AFASTADA. ALEGADA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença, que, nos autos d
e
Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial e condenando a requerida ao pagamento do débito, das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória, à luz do art. 700 do CPC; (
ii
) verificar se houve descumprimento contratual pelas autoras, a justificar a incidência da exceção do contrato não cumprido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC dispensa assinatura do devedor e exige apenas idoneidade mínima para evidenciar a existência da obrigação, sendo suficiente o contrato de compra e venda, nota fiscal emitida à filial da ré e o reconhecimento do crédito no pedido de recuperação judicial da própria apelante.

4.
A alegação de ausência de aceite ou de relatórios de embarque não se sustenta diante da ausência de prova de recusa de recebimento ou de qualquer reclamação contemporânea à entrega, o que configura comportamento contraditório da apelante (
venire
contra
factum

proprium
).

5.
A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica quando a parte ré não comprova inadimplemento da contraparte; no caso, restou evidenciada a entrega da mercadoria e a ausência de pagamento.

7.
As teses de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita confundem-se com o próprio mérito da ação monitória e foram corretamente afastadas pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória pode ser proposta com base em contrato escrito e nota fiscal, ainda que desacompanhados de aceite expresso, desde que evidenciem de forma idônea a relação obrigacional.

O reconhecimento do crédito pelo devedor em procedimento de recuperação judicial configura admissão inequívoca da dívida, apta a embasar a ação monitória.

A exceção do contrato não cumprido exige prova do inadimplemento da contraparte, ônus que não se desincumbe o réu que não comprova falha na entrega da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 700; CC,
arts
. 317, 476 e 478.

R E L A T Ó R I O

RAC
1002724-65.2020.8.11.0037

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

X
MARLENE ANGELA DE CASTRO
,
MARCIA DIB MOURO
e
MARISA FATIMA DE OLIVEIRA MOURO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Monitória n.o 1002724-65.2020.8.11.0037, proposta por MARLENE ÂNGELA DE CASTRO MOURO, MÁRCIA DIB MOURO e MARISA FÁTIMA DE OLIVEIRA MOURO em face da ora apelante, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. (Id. 330607899).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso de Apelação (Id.
330607900
), no qual, em síntese, alega que a sentença desconsiderou a ausência de prova escrita idônea da relação obrigacional. Sustenta que a mera existência de contrato e de nota fiscal sem aceite seria insuficiente para embasar a ação monitória, por não haver documento assinado que evidencie a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria.

Aduz que, à luz da doutrina e da jurisprudência, a prova escrita exigida para a ação monitória deve, ao menos, demonstrar de forma minimamente segura o vínculo obrigacional, o que não ocorreria no caso concreto, pois não foram apresentados relatórios de embarque, aceite das notas fiscais

ou outros documentos aptos a demonstrar a entrega dos grãos.

Afirma, ainda, que teria havido abuso de direito por parte das autoras ao ajuizarem a demanda, pois o pagamento estaria condicionado a circunstâncias contratuais e de mercado que teriam sido alteradas, gerando desequilíbrio entre as prestações.

Sustenta, sob outro enfoque, a inépcia da inicial e a inadequação da via monitória, por ausência de prova escrita suficiente, bem como insiste na aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) para afastar a exigibilidade da
obrigação.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a extinção do feito sem resolução de mérito ou, sucessivamente, a improcedência da ação monitória.

Intimadas, as autoras/apeladas apresentaram contrarrazões (
Id. 330607903
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de ação monitória fundada em contrato escrito de compra e venda de soja e respectiva nota fiscal eletrônica, cuja entrega foi afirmada pelas autoras e reconhecida pelo juízo de origem com base nos documentos juntados aos autos e na conduta da própria ré, que incluiu o crédito das autoras em sua relação de credores na recuperação judicial.

Antes de adentrar propriamente o mérito, registro que as questões suscitadas pela apelante
,
tais como inépcia da inicial e inadequação da via eleita
,
não constituem matérias preliminares autônomas, pois dizem respeito diretamente ao mérito da ação monitória, notadamente à suficiência da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC.

Assim, tais alegações serão analisadas no mérito, não havendo preliminares a serem conhecidas.

Superada essa observação, passo ao exame das questões de fundo.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo prescindível documento assinado pelo devedor ou prova plena da obrigação. Basta que a prova escrita demonstre, de forma mínima e idônea, a existência da relação obrigacional.

No caso concreto, constam dos autos

o Contrato de Compra e Venda de Grãos n.o 106000000692020
(Id. 330607576 – pág. 2/8)
, indicando objeto, quantidade, preço e condições de pagamento;

a Nota Fiscal Eletrônica n.o 264

(Id. 330607576 – pág.
9
)
, emitida exatamente para a filial da apelante, com descrição da mercadoria entregue;

circunstância decisiva: a empresa apelante incluiu o crédito das autoras na lista de credores apresentada em sua recuperação judicial, admitindo expressamente a existência da dívida
(Id. 330607578)
.

Esse conjunto documental é mais do que suficiente para atender ao padrão probatório da ação monitória.

Não procede a alegação de ausência de aceite ou de relatórios de embarque. A apelante não produziu qualquer documento que negasse o recebimento da mercadoria, tampouco comunicou divergências no momento da entrega. A negativa realizada apenas em juízo contraria o comportamento anterior da própria empresa, configurando
venire
contra
factum

proprium
.

Assim, rejeita-se a tese de inépcia da inicial e de inadequação da via eleita.

A
excetio
non
adimpleti

contractus
, prevista no art. 476 do CC, somente se aplica quando a parte que pretende exigir a contraprestação deixa de demonstrar o cumprimento de sua própria obrigação.

No caso, ao contrário do que alega a apelante, não há prova de que as autoras tenham descumprido o contrato. A soja foi entregue, recebida, pesada e não houve qualquer reclamação. O pagamento, entretanto, não foi efetuado.

Além disso, repita-se
,
a própria apelante reconheceu o crédito ao relacioná-lo em seu pedido de recuperação judicial.

Portanto, não há falar em exceção do contrato não cumprido.

A sentença enfrentou adequadamente todas as teses apresentadas, reconhecendo que o conjunto documental evidencia a existência da relação obrigacional e o inadimplemento da apelante.

As razões recursais não trazem elemento novo apto a alterar esse quadro, limitando-se a reiterar argumentos já repelidos pela sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença
e, n
os termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado do débito, diante do
trabalho adicional em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026